Tribunal: TJMT
Processo: 1023657-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023657-13.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MIRANDA DE CASTRO & CIA LTDA - CNPJ: 03.843.283/0001-21 (AGRAVANTE), ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta pela executada contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para extinguir o feito apenas em relação a uma das certidões de dívida ativa, determinando o prosseguimento quanto ao crédito remanescente.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para receber como agravo de instrumento a apelação interposta contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, extinguindo a execução apenas em relação a uma das CDAs.

III.

Razões de decidir:

3.

A decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade, com extinção da execução apenas quanto a um dos créditos, possui natureza de decisão interlocutória de mérito, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC.

4.

Nos termos do art. 1.015 do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versam sobre o mérito, sendo incabível a interposição de apelação.

5.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6.

A natureza de ordem pública das matérias suscitadas não dispensa a observância da via recursal adequada.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade, extinguindo a execução fiscal apenas em relação a uma das certidões de dívida ativa, possui natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1o e 2o, 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1001609-57.2020.8.11.0021, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9/6/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto por
MIRANDA DE CASTRO & CIA LTDA.
em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ela manejado contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual, ao acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e, por conseguinte, julgou extinto o feito em relação à certidão de dívida ativa n. 202142330.

Sustenta que a decisão proferida em primeiro grau ostenta conteúdo e redação suscetíveis de ensejar dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, notadamente por se tratar de execução fiscal lastreada em duas certidões de dívida ativa (TACIN e ICMS) e por ter sido apreciada exceção de pré-executividade com acolhimento parcial, circunstância que, por sua própria natureza, confere ao pronunciamento judicial caráter híbrido.

Afirma que que tal circunstância, por si só, não autoriza a qualificação da interposição de apelação pela parte executada como “
erro grosseiro
”, porquanto a própria estrutura do pronunciamento judicial – que, em capítulos distintos, extingue o feito com resolução de mérito quanto a uma das CDAs e determina o prosseguimento da execução em relação à outra – evidencia situação apta a gerar dúvida objetiva acerca do recurso cabível, configurando erro escusável e atraindo a incidência do princípio da fungibilidade recursal, sobretudo diante da inexistência de qualquer indício de intuito protelatório.

Aduz que, ainda que se admitisse, apenas por argumentar, eventual equívoco na via recursal eleita, o recurso interposto veicula matérias cognoscíveis de ofício e insuscetíveis de preclusão, notadamente: (
i
) nulidade por cerceamento de defesa, em razão de alegada violação ao contraditório; e (
ii
) extinção do crédito tributário por decadência e, subsidiariamente, por prescrição, matérias de ordem pública passíveis de reconhecimento a qualquer tempo pelo julgador.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal, recebendo-se a apelação como agravo de instrumento e determinando-se o regular processamento do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões recursais, nas quais sustentou que a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade não implicou a extinção da execução fiscal, a qual prosseguiu quanto aos créditos remanescentes, razão pela qual referido pronunciamento ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, e não de sentença, mostrando-se, portanto, acertada a decisão monocrática ao afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (Id. 346178868).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Miranda de Castro & Cia Ltda.
, visando à cobrança de crédito tributário inscrito nas certidões de dívida ativa n. 2021191879 e 202142330, originado, respectivamente, de infração por ausência de emissão de documentos fiscais e da falta de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Miranda de Castro & Cia Ltda. opôs exceção de pré-executividade, na qual sustentou, em síntese, a ocorrência da decadência do crédito tributário e a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN (Id. 331828855).

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e, em decorrência, julgou extinto o feito em relação à certidão de dívida ativa n. 202142330 (Id. 331828872).

Contra a decisão que extinguiu parcialmente a execução fiscal, o Estado de Mato Grosso interpôs o agravo de instrumento n. 1024689-40.2025.8.11.0000 (Id. 331828884).

Por sua vez, Miranda de Castro & Cia Ltda. interpôs o recurso de apelação (Id. 331828886).

Foi proferida decisão monocrática, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por meio da qual não se conheceu do recurso, ao entendimento de que a interposição de apelação contra decisão interlocutória que extingue parcialmente a execução configura erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, restrito às hipóteses de dúvida objetiva e razoável quanto ao recurso cabível,
consubstanciando-se tal pronunciamento na decisão ora agravada
.

2.

Do não conhecimento do recurso de apelação:

Consoante delineado no histórico processual,
a decisão impugnada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade
, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN e extinguindo a execução fiscal
apenas em relação à certidão de dívida ativa n. 202142330
, com o prosseguimento do feito quanto ao crédito remanescente (certidão de dívida ativa n. 2021191879).

Tal pronunciamento judicial não encerrou a execução fiscal como um todo, tampouco pôs fim à fase cognitiva do processo, circunstância que afasta, de plano, a natureza jurídica de sentença prevista no art. 203, §1o, do Código de Processo Civil.

Trata-se, inequivocamente, de
decisão interlocutória de mérito
, proferida no curso da execução, a qual resolve parcela da controvérsia sem extinguir o processo.

A sistemática recursal possui caráter objetivo e decorre diretamente da natureza jurídica do pronunciamento judicial impugnado, de modo que, à luz do art. 1.015 do CPC, revela-se cabível o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da demanda, sendo pacífico na jurisprudência o entendimento de que a decisão que acolhe ou rejeita exceção de pré-executividade, ainda que de forma parcial,
ostenta natureza interlocutória e, por conseguinte, sujeita-se à impugnação por meio do referido recurso
:

[...] Tese de julgamento: “
1. É incabível a apelação contra decisão interlocutória que reconhece
parcialmente
a inexigibilidade do crédito tributário, sem extinguir a
execução

fiscal
. 2. A interposição de apelação, nessa hipótese, configura
erro

grosseiro
que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001609-57.2020.8.11.0021, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgamento em 9/6/2025
).

A própria conduta processual do Estado de Mato Grosso confirma a inexistência de qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, porquanto interpôs o agravo de instrumento n. 1024689-40.2025.8.11.0000 contra o mesmo
decisum
,
manejando a via recursal adequada
.

Tal circunstância evidencia que o sistema processual não apresentava ambiguidade capaz de induzir erro justificável.

Ademais, a decisão recorrida foi categórica ao consignar o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução exclusivamente em relação à CDA atinente à TACIN, preservando íntegro o crédito remanescente,
inexistindo qualquer elemento redacional apto a conduzir à interpretação de que se trataria de sentença terminativa do feito
.

No que concerne ao pleito de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cumpre salientar que referido instituto somente tem incidência quando presentes, de forma cumulativa, a inexistência de erro grosseiro e a existência de dúvida objetiva e razoável quanto ao recurso cabível,
requisitos que não se verificam no caso concreto
, porquanto inexiste controvérsia interpretativa relevante, seja no plano normativo, seja no âmbito jurisprudencial, acerca da via impugnativa adequada.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória – quando o ordenamento processual expressamente prevê o agravo de instrumento como recurso cabível –
caracteriza erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação da fungibilidade
, conforme orientação consolidada dos tribunais superiores.

[...] 4. Nos termos do art. 1.015, XIII, do CPC, a decisão que reconhece a prescrição
parcial
é impugnável por agravo de instrumento, sendo incabível o manejo de apelação,
por configurar
erro

grosseiro
.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores
afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em hipóteses de
erro

grosseiro
.

[...]

Tese de julgamento: “
É incabível a apelação contra decisão interlocutória que reconhece a prescrição
parcial
de crédito tributário em
execução

fiscal
, devendo ser manejado o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XIII, do CPC.
”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0017002-04.2013.8.11.0015, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 3/6/2025
).

Não prospera, outrossim, a alegação de que o recurso veicularia matérias de ordem pública, tais como decadência, prescrição ou nulidade por cerceamento de defesa, supostamente cognoscíveis de ofício e insuscetíveis de preclusão, porquanto,
ainda que tais questões possam ser apreciadas a qualquer tempo pelo magistrado, tal circunstância não exime a parte da observância da via recursal adequada, sendo certo que a natureza da matéria impugnada não possui o condão de alterar o regime jurídico do recurso cabível nem de convalidar a utilização de instrumento processual manifestamente inadequado
.

Dessa forma, ausente dúvida objetiva e configurado erro grosseiro na interposição de apelação contra decisão interlocutória que extinguiu parcialmente a execução fiscal, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

3.

Dispositivo:

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão que não conheceu da apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026